Tribunal: TJMT
Processo: 0007057-15.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0007057-15.2016.8.11.0006.
RECORRENTE: FABÍOLA FÁTIMA FOCCHESATTO CASTANON.
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FABÍOLA FÁTIMA FOCCHESATTO CASTANON, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 46360497):
“RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DOS EXERCÍCIOS DE TESTE FÍSICO – PUBLICAÇÃO EM EDITAL COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O fato de ter ocorrido a alteração da execução dos testes físicos, por si só, não possui o condão de ensejar a aplicação de nova prova aos candidatos reprovados, tendo em vista que não restou configurado o prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução. Oportunizar nova realização dos testes de aptidão física aos candidatos violaria o princípio da isonomia consagrado no artigo 5o da CF, em detrimento dos demais participantes que lograram êxito. O candidato que conclui as fases do concurso público, inclusive participa do Teste de Aptidão Física, por força de decisão judicial, tem ciência de que sua condição é precária, ante a possibilidade de julgamento em seu desfavor, hipótese que inviabiliza a aplicação dessa teoria. I In casu, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida, liminarmente, a participação no Teste de Aptidão Física, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação tendo sido aprovada e, posteriormente, considerado aprovado no concurso, tal situação não pode prevalecer, pois em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos. Além disso, a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado.” (TJMT, RAC 0007057-15.2016.8.11.0006, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “artigo 6° do Decreto-Lei n. 4657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil), que versa sobre Direito adquirido, art. 2° da Lei 9.784/99, que versa sobre o Princípio da Legalidade, bem como o art. 926, do Código de Processo Civil, que versa sobre a uniformização de Jurisprudência no âmbito dos tribunais, e ainda porque o r.acórdão proferido por este Egrégio Tribunal deu interpretação divergente da que fora adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca dos aludidos comandos.
Assevera que houve violação ao artigo 2o da Lei Federal n. 9.784/99, uma vez que não foi observado o princípio da Legalidade ao modificar as normas do edital.
Afirma que deve ser observada a teoria do fato consumado, uma vez que a posse no cargo público se deu há mais de 09 (nove) anos, violando o disposto no artigo 6o da LINDB.
Verbera que a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso destoa de outros Tribunais, apontando a ocorrência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 48861484-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi concedido no id. 50486494-TJ.
Sem contrarrazões (id. 57402968-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa ao artigo 6o da LINDB, sob a alegação de que a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso destoa de outros Tribunais, e que se deve ser observada a teoria do fato consumado, uma vez que a posse no cargo público se deu há mais de 09 (nove) anos.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EXÉRCITO. EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO CASTRENSE POR MAIS DE 10 ANOS, AINDA QUE IMPLEMENTADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À ESTABILIDADE. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concursos públicos, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade. 2. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que reintegrou o Militar foi concedida em 24.10.1998 e cassada por acórdão publicado em 20.11.2012, ou seja, 14 anos depois da concessão. 3. Agravo Interno da UNIÃO não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1408084/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII